Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718252-45.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOZEFA MARIA DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, tendo em vista que o recurso foi julgado pelo colegiado e o pedido de reconsideração não configura sucedâneo recursal. Ademais, eventual execução/cumprimento das ordens exaradas pela Turma Recursal deverão ser cumpridas no Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora